Tribunal: TJSP
Processo: 1000526-95.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS – RESCISÃO CONTRATUAL – Professora, aprovada em concurso público, contratada sob regime jurídico celetista – Demissão a pedido – Verbas rescisórias – Pagamento não comprovado nos autos – Ônus probatório da Municipalidade – Art. 373, II, do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.